Tribunal: STF
Processo: ARE 742225
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA. BANCO DO BRASIL. DISPENSA IMOTIVADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUPERAÇÃO DA TESE RECURSAL NO JULGAMENTO DO RE 589.998 PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 131). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.